Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DOSIMETRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. MATÉRIA APRESENTADA APENAS NA SUSTENTAÇÃO ORAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO RECORRENTE. PRECLUSÃO. ANÁLISE VIOLARIA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para discutir matéria não apresentada nas razões de apelação e não existir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

2. Não há omissão no julgado, uma vez que o acórdão é claro ao analisar as questões suscitadas na apelação. O embargante pretende discutir matéria supostamente apresentada apenas na sustentação oral da sessão de julgamento, sem que estivesse disposta nas razões recursais, o que a torna preclusa e a sua análise violaria os Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Segurança Jurídica.

3. Embargos de declaração não providos.